Tribunal: TJES
Processo: 5015057-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015057-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LORENA BRAGA MARTINS

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente contra ato do Juízo das Garantias de Cariacica/ES, que, nos autos do processo nº 5003323-42.2025.8.08.0069, concedeu
liberdade provisória mediante fiança de R$ 1.000,00
, não recolhida até a impetração. A impetrante alegou constrangimento ilegal em razão da
manutenção da prisão por falta de pagamento da fiança
, sustentando a aplicabilidade do entendimento fixado pelo
STJ no HC coletivo nº 568.693/ES
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
definir se é ilegal a manutenção da custódia cautelar de pessoa beneficiada com liberdade provisória, mas impossibilitada de recolher o valor da fiança arbitrada, diante da presunção de hipossuficiência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no
HC coletivo nº 568.693/ES
, determinou a soltura de todos os que permanecessem presos
exclusivamente em razão do não pagamento da fiança
, reconhecendo a aplicação nacional do entendimento de que a falta de recursos financeiros não pode justificar a manutenção da prisão.

4. A jurisprudência posterior da Corte (v.g.,
STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.06.2023;
AgRg-HC nº 811.535/GO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 05.06.2023) confirma que a prisão deve ser afastada quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e constatada a incapacidade econômica do acusado.

5. A
Recomendação Conjunta nº 01/2015
do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta os magistrados a
presumirem a hipossuficiência
após o decurso de cinco dias sem o pagamento da fiança, determinando, se for o caso, a expedição de alvará de soltura com dispensa do valor arbitrado, nos termos dos arts.
325, § 1º, I, e 350 do CPP
.

6. A paciente, assistida pela
Defensoria Pública
, teve reconhecida a ausência de requisitos para a prisão preventiva, de modo que a manutenção da custódia por impossibilidade de pagamento de fiança
implicaria afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e à garantia do mínimo existencial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. É ilegal a manutenção da prisão de pessoa beneficiada com liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança quando comprovada ou presumida a hipossuficiência econômica.

2. A presunção de hipossuficiência decorre do decurso de prazo razoável sem pagamento da fiança e da assistência da Defensoria Pública, autorizando a dispensa do valor com base nos arts. 325, § 1º, I, e 350 do CPP.

3. A liberdade provisória condicionada à fiança não pode ser convertida em prisão preventiva apenas por inadimplemento da obrigação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325, § 1º, I, e 350. Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.06.2023; STJ, AgRg-HC nº 811.535/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 05.06.2023; TJES, HC nº 5002626-05.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 10.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015057-03.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO D
AS GARANTIAS DE CARIACICA

PACIENTE:
LORENA BRAGA MARTINS

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
LORENA BRAGA MARTINS

em face do suposto ato coator do Juízo das Garantias de Cariacica/ES que, nos autos do processo nº 5003323-42.2025.8.08.0069, concedeu o benefício da liberdade provisória à acusada, presa em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 140, § 2º, 147, caput, e 129, caput, todos do Código Penal.

Em audiência de custódia realizada em 05/09/2025, a autoridade coatora arbitrou a fiança no valor de R$1.000,00 (um mil reais), a qual ainda não havia sido recolhida.

A impetrante sustenta, em síntese, que a custódia cautelar seria ilegal, posto que não foi aplicado o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 568.693/ES.

A medida liminar foi concedida, conforme se verifica da decisão proferida ao ID 15882175.

Informações juntadas ao ID 16165582.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme ID 16515474, que “
seja julgado prejudicado o presente habeas corpus
”.

É o relatório.
Fundamento e
passo a decidir
.

Na hipótese vertente, realizada a audiência de custódia, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo concedeu a liberdade provisória à paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$1.000,00 (um mil reais), além do cumprimento das medidas cautelares fixadas.

Acerca do tema, assevere-se que o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do
Habeas Corpus
coletivo nº 568.693/ES, concedeu a ordem:
“para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional”
(STJ, HC nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, J. 14.10.2020).

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a Corte da Cidadania vem confirmando esse entendimento também pós-pandemia, no sentido da
ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada
. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).
2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade.
5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado.
6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 13.06.2023)
(grifei)

Por sua vez, ressalto que a Recomendação Conjunta nº 01/2015, exarada pela Presidência deste Egrégio Tribunal, Corregedor de Justiça e pelo Desembargador Supervisor das Varas Criminais e de Execuções Penais, dispõe em seu artigo primeiro:

Art. 1º.
Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (artigos 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão,
no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento
, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.

No caso em comento, verificou-se que havia transcorrido o prazo de
5
(
cinco
) dia
s
da audiência de custódia, motivo pelo qual concedeu-se a medida liminar. Além disso, a presunção de hipossuficiência da paciente se faz presente, na medida em que encontra-se amparada pela Defensoria Pública.

Dessa forma, se não há razões que justifiquem a decretação da prisão preventiva, conforme reconhecido pelo juízo de origem, e a acusada não possui condições de arcar com a fiança, a exigência da caução implica na privação do mínimo existencial, cabendo, assim, a aplicação do art. 325, § 1º, I, do Código de Processo penal.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

HABEAS CORPUS. FIANÇA. DISPENSA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. 2. Analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e inexistência de ação penal em curso, além do fato de que ficou preso por mais de 12 (doze) dias, sem o pagamento da fiança, conclui-se que o paciente deve ser isentado da condição imposta à sua liberdade. 3. Habeas Corpus concedido.

(TJES, HC 5002626-05.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, 10/09/2023)

______________________

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. ESTELIONATO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 2.
Hipótese em que o Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ.
3. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada,
o fato de o flagrado ter permanecido preso por quase de dez dias sem ter pago a importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu sua liberdade.
4. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 5. Agravo desprovido.

(STJ; AgRg-HC 811.535; Proc. 2023/0099422-0; GO; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 05/06/2023)
(grifei)

Diante do exposto, ratifico a decisão outrora proferida para
CONCED
ER
a ordem pretendida
para determinar a colocação d
a
paciente em liberdade, independentemente do pagamento de fiança
com a SUBSTITUIÇÃO da prisão preventiva pelas medidas cautelares já fixadas em primeiro grau, conforme ID 78354691
dos autos de origem
: A) comparecer em Juízo todas as vezes que for intimada; e B) comunicar nos autos o endereço que residirá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a soltura, devendo informar qualquer mudança de endereço e, advirto-a, desde já, que o descumprimento de qualquer das condições, importará em revogação do benefício, ou seja, da liberdade provisória.
, cabendo ao Juízo de origem a adoção de outras cautelares que entender necessárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)